Tribunal: TJMMG
Processo: 2000439-13.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000439-13.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 21/03/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL) – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a manutenção da absolvição do réu é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo juiz de direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, Cb PM Deyvid Rosse de Carvalho, do delito tipificado no art. 147-B do Código Penal (CP), nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 33 – Processo Originário). O acusado foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta nos autos que, no dia 24 de novembro de 2023, o denunciado Cb PM Deyvid Rosse de Carvalho causou dano emocional visando degradar e controlar as ações e o comportamento, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ridicularização, manipulação a sua ex-companheira e ofendida, Líssia Gonçalves de Aquino Carvalho, na Rodovia MG 154, entre Capinópolis e Cachoeira Dourada, prejudicando à sua saúde psicológica e autodeterminação. A sra. Líssia, na data do fato, estava trafegando na Rodovia MG 154, no sentido de Capinópolis para Cachoeira Dourada, sendo que em certo momento avistou uma viatura policial acompanhando-a. Em sequência, a viatura aproximou-se e emparelhou ao seu veículo, momento que identificou o denunciado e ex-amásio, Deyvid Rosse de Carvalho, sendo que este prosseguiu por um longo trecho ao lado do carro da vítima, na contramão de direção, intimidando-a, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 gerando abalo emocional na ofendida e colocando em risco os usuários da via. Além de emparelhar com o veículo da vítima, em algumas ocasiões, ele ultrapassava o veículo da ofendida e desacelerava a viatura na frente do veículo da vítima, forçando-a a reduzir a velocidade. A vítima seguiu na direção de sua residência, sendo seguida pelo acusado. Quando chegaram na residência, o acusado proferiu vários xingamentos e insultos à vítima. Diante do exposto, denuncio DEYVID ROSSE DE CARVALHO como incurso no art. 147-B (Violência psicológica contra a mulher) do Código Penal [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 1º de agosto de 2024 (Evento 1 – RECDEN1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 6 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Na audiência realizada em 31 de outubro de 2024, procedeu-se à oitiva da ofendida Líssia Gonçalves de Aquino Carvalho, bem como das testemunhas Cap PM Henrique Silva Lins, Sgt PM Mário Roberto de Oliveira, Sgt PM Daniel Guimarães de Oliveira, Sgt PM Kelen de Cássia Gomes e Sgt PM Leandro Epaminondas Pereira Lima. Em seguida, foi realizado o interrogatório do acusado. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram. O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia; já a defesa pugnou pela absolvição do réu. O juiz singular absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 31 – ATA1 – Processo Originário). Em 31 de outubro de 2024, sentença penal foi proferida, tendo o juiz singular absolvido o réu da infração penal tipificada no art. 147-B do CP, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 33 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público, interpôs recurso de apelação (Evento 39 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que as provas produzidas nos autos são aptas a embasar a condenação do réu pelo delito tipificado no art. 147-B do CP. Afirmou que, embora seja o Direito Penal a ultima ratio de controle social de condutas ilícitas, é necessária a intervenção do Poder Judiciário no caso em exame, tendo em vista que a vítima é presumidamente hipossuficiente e vulnerável, por estar em situação de violência doméstica familiar, necessitando de uma maior proteção do Estado. Destacou que o fato não está limitado, exclusivamente, ao momento do deslocamento na rodovia, quando o apelado agiu de forma intimidadora com a ofendida na direção da viatura, já que, em ato contínuo, ele seguiu a vítima até a sua residência e proferiu diversos insultos, de maneira desonrosa e vexaminosa, humilhando-a. Asseverou que, apesar de a vítima não manifestar alteração emocional durante a gravação na rodovia, o recorrido causou-lhe, em ato posterior, grave abalo emocional. Salientou que a vítima confirmou, em fase de inquérito e em juízo, ter sofrido violência psicológica, intimidação, constrangimento e grave abalo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 emocional, devido à perseguição e aos insultos proferidos pelo apelado na frente da sua residência. Pontuou que a vítima sentiu desconforto com a presença do apelado na sala de audiência, bem como revelou sentir medo de uma possível retaliação. Assinalou que a vítima já passou por outras situações de conflito com o apelado, tanto durante o casamento quanto após o fim do relacionamento, mas que essas situações pretéritas não foram gravosas como a do caso em comento. Frisou que, durante o seu depoimento, o recorrido confirmou ter tido um entrevero durante o deslocamento na rodovia e que, infelizmente, aconteceu esse episódio, que ocorreu por estar impelido por violenta emoção. Registrou que o depoimento da vítima está relacionado com todo o conjunto probatório que consta nos autos, notadamente o laudo no qual foi definido o seu estado de saúde com os seguintes dizeres: “paciente gravemente abalada emocionalmente, chorosa”. Assegurou que, para a concretização da igualdade material de gêneros, é garantido um maior valor ao depoimento da vítima. Defendeu que o apelado expressou a sua vontade livre e consciente de constranger a vítima, demonstrando sua insatisfação com a conduta da ex-companheira de chegar em casa ao amanhecer e, consequentemente, ofendeu sua autodeterminação e sua liberdade de ir e vir. Sustentou que a testemunha Sgt PM Kelen de Cássia Gomes confirmou que foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida e que realizou visitas em sua residência, promovendo segurança e acompanhamento ao caso. Disse que a referida testemunha constatou o apaziguamento dos ânimos entre o ex-casal, principalmente com o afastamento do apelado, devido à medida protetiva e sua transferência para Uberlândia. Alegou que não é necessário que o dano seja permanente e duradouro ou que um fato isolado não configure o tipo penal, pois basta que o ato tenha causado, comprovadamente, dano à vítima para a consumação do delito. Ressaltou que ficou comprovada a conduta do apelado, perpassando pelos meios descritos no tipo penal, o que gerou o resultado de dano emocional com a consequência da autodeterminação da vítima. Afirmou que uma condenação e sanção na esfera administrativa não exime o acusado da condenação na esfera judicial. Por fim, pugnou pela condenação do acusado pela prática do delito de violência psicológica contra mulher, tipificado no art. 147-B do CP (Evento 39 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo, com a manutenção, na íntegra, da decisão combatida (Evento 48 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do réu nas sanções do artigo 147-B do CP (Evento 7). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. É cediço que a Lei n. 14.188/21 acrescentou ao Código Penal (CP) o art. 147-B, que trata do delito de violência psicológica contra a mulher, in verbis: Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: (Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021) Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021). A violência psicológica contra a mulher é uma das espécies de violência doméstica e familiar contida na Lei n. 11.340/06, porém tal conduta não estava tipificada em nosso ordenamento jurídico, ou seja, embora prevista como uma forma de violência doméstica no inciso II do art. 7º da Lei Maria da Penha, tal conduta não constituía crime. Essa lacuna, entretanto, foi suprida com o advento da Lei n. 14.188/21, que representou um grande avanço no que tange à proteção das mulheres inseridas no contexto de violência doméstica e familiar. O referido crime foi acrescido no CP para tutelar a liberdade pessoal da mulher, no que concerne ao seu direito fundamental de viver uma vida sem aflições emocionais e traumas psicológicos causados por outrem. Da leitura do aludido dispositivo legal, constata-se que se trata de crime material. Para a sua configuração, além da prática dos comportamentos elencados no tipo penal (ameaça, constrangimento, humilhação etc.), é indispensável a produção do resultado naturalístico, consistente em ocasionar dano emocional que prejudique a sua saúde psicológica e autodeterminação da mulher. Conforme bem esclarecido pelo doutrinador Cleber Masson, saúde psicológica “é o estado emocional de bem-estar e segurança que permite as pessoas realizar suas capacidades produtivas, enfrentar as dificuldades cotidianas e viver regularmente em sociedade.” Já autodeterminação “é a liberdade para decidir seu próprio destino, independentemente da interferência alheia” (in Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212). 16. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 251). O elemento subjetivo exigido para configuração do delito em exame, por sua vez, é o dolo específico de causar dano emocional à mulher. Sobre esse ponto, explica o autor Cleber Masson: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 E o dolo, acompanhado da especial finalidade (elemento subjetivo específico) de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Exige-se seriedade na conduta, ou seja, a efetiva intenção de agredir psicologicamente a mulher. Destarte, não se caracteriza o delito nas hipóteses de brincadeiras inoportunas ou discussões acaloradas, desde que não se revistam de meios indiretos para realizar o comportamento descrito no art. 147-B do Código Penal. Não se admite a modalidade culposa. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212) / Cleber Masson. – 16. Ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 254) (Destaque-se). A comprovação do dano à saúde psicológica da mulher pode ocorrer por meio de qualquer prova, sendo, embora recomendável na prática forense, dispensável a perícia, desde que o conjunto probatório forneça elementos seguros, idôneos e concretos acerca da existência de expressivos danos psicológicos suportados pela vítima. Sobre esse ponto, vejam-se os ensinamentos dos doutrinadores Cleber Masson e Luciano Anderson de Souza sobre esse ponto: Em diversas situações práticas, o dano emocional causado à mulher vem a ser provado por laudo pericial elaborado por profissional da medicina ou da psicologia. Essa diligência, todavia, não é imprescindível para a demonstração do delito, uma vez que o crime de violência psicológica contra a mulher normalmente não deixa vestígios materiais (CPP, art. 158, caput). Com efeito, nada impede a comprovação do delito por outras formas, especialmente as declarações da vítima, bem como os depoimentos de testemunhas, relatórios de atendimentos médicos ou psicológicos, gravações em áudio e/ou vídeo e quaisquer meios que revelem o prejuízo provocado pela conduta criminosa à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher, inclusive a confissão do agente. (MASSON, Cleber. Direito penal : parte especial (arts. 121 a 212) / Cleber Masson. – 16. Ed. – Rio de Janeiro : Método, 2023, p. 255) (Destaque-se). Embora não necessária, contudo, uma perícia psicológica pode diferenciar melhor a situação, identificando mais claramente a natureza do dano eventualmente sofrido (e.g., se caracterizador do crime de violência psicológica contra a mulher ou de lesão corporal leve, grave ou gravíssima). Cuida-se, dessa maneira, de medida recomendável na prática forense. (SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal, volume 2; parte especial: arts. 121 a 154-A do CP. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RB24.4) (Destaque-se). É importante ressaltar, ainda, que, em razão do caráter fragmentário do Direito Penal, o dano emocional deve ser interpretado de forma restritiva, sendo imprescindível, para a configuração do art. 147-B do CP, que o dano emocional sofrido pela mulher seja significativo. Nesse particular, faz-se necessário trazer à baila a brilhante ponderação feita pela ilustre desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, integrante da 9ª Câmara Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na ocasião em que apreciou o crime análogo ao que ora julgamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] toda violência praticada contra a mulher indubitavelmente gera dano emocional a vítima, contudo, para que a conduta seja abarcada pelo tipo penal, deve abranger casos em que comprovadamente se verifique um sofrimento emocional significativo, com imposição dolosa de dor e angústia, com potencial de influenciar o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e afetivo da mulher, sob pena de ferir frontalmente a ultima ratio, princípio norteador do Direito Penal [...] . (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.198471 - julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023) (Destaque-se). Também são valiosas as lições trazidas pelo autor Luciano Anderson de Souza, citado pelo julgador sentenciante: De toda forma, é preciso frisar que meros dissabores não caracterizam o dano emocional sofrido pela violência psicológica. O Direito Penal é a ultima ratio de controle social formal de condutas atentatórias à convivência pacífica dos indivíduos, não podendo ser banalizado. Simples inconveniências, desagrados, rupturas ou conflitos normais da vida social, ainda que incisivos, não perfazem o crime, a exemplo do rompimento de um namoro ou casamento, um adultério, uma bronca ou demissão no trabalho, gritos em uma discussão por dinheiro ou acidente de trânsito, entre inúmeras outras possibilidades da convivência cotidiana. Em síntese, o abalo emocional deve ser sério (pavor, tristeza aguda, dor ou angústia profundas, porém sem dano psíquico) e, ademais, obtido de maneira intencional pelo agente, como nos casos da esposa ridicularizada por seu aspecto físico pelo marido em um encontro de amigos, da funcionária humilhada pela alegação de falta de inteligência pelo chefe em uma reunião, da namorada proibida de ir a uma festa pelo namorado por conta do uso de roupa considerada provocante, da adolescente ameaçada de expulsão de casa a menos que adote a religião dos pais etc. (SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal, volume 2; parte especial: arts. 121 a 154-A do CP. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RB24.4) (Destaque-se). É de extrema relevância salientar, por fim, que, na maioria das vezes, os delitos de violência doméstica e familiar se dão às escondidas e, portanto, requerem uma especial atenção, sendo a palavra da vítima de extrema valia para a elucidação dos fatos, desde que apoiada em outros elementos probatórios. Feitas tais considerações, passo ao exame do caso concreto. De acordo com a denúncia, o apelado teria causado dano emocional visando degradar e controlar as ações e o comportamento de sua ex-companheira e ofendida, Líssia Gonçalves de Aquino Carvalho, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ridicularização, manipulação, na Rodovia MG 154, entre Capinópolis e Cachoeira Dourada, prejudicando sua saúde psicológica e sua autodeterminação. Em juízo, a ofendida relatou: [...] nesse dia a gente se topou na rodovia e aconteceu o que aconteceu; que ele proferiu todas essas palavras pra mim, até então não tinha existido entre mim e ele esse contato, dessa forma que teve nesse dia, mas existiam situações desagradáveis e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 desrespeitosas, sim, mas não no grau que chegou nesse dia, que foi o dia que eu falei assim: chega, hoje eu tomo uma postura, tomo uma atitude, ou senão isso aqui pode piorar e vir se tornar pior. Nesse dia ele me chamava de vagabunda, que eu queria deixar as meninas com a minha mãe, como se eu estivesse vindo de farra, ele achou isso, acho que por questão do horário, que era de cinco e meia da manhã pra seis horas da manhã, quando eu estava na BR. Que eu queria era dar minha buceta, viver na farra, esse tipo de coisa. [...] Que depois desse narrado na denúncia não ocorreram outras situações, porque depois desse dia a gente não teve mais contato nenhum [...] – (Evento 30 – VÍDEO3 – Processo Originário). O recorrido, por sua vez, confirmou que, no dia dos fatos, realmente emparelhou a viatura policial com o carro da vítima após ter sido ultrapassado por ela. Salientou que, no primeiro momento, tentava apenas se resguardar, pois estava sozinho, bem como proteger a viatura e o armamento da Polícia Militar, já que estava retornando do turno de serviço e não sabia de quem se tratava. Disse que o encontro na estrada foi mera coincidência e que tiveram uma discussão, ressaltando, no entanto, que jamais teve a intenção de ameaçá-la ou maltratá-la, com o fim de lhe causar dano psicológico. Afirmou que, desde o acontecimento dos fatos em questão, não tem contato com a ofendida e com as suas duas filhas, em respeito à determinação judicial que lhe foi imposta. Informou que foi punido administrativamente e transferido, imediatamente, para Uberlândia/MG, onde trabalha atualmente e faz Curso de Formação de Sargentos. Veja-se trecho do seu depoimento prestado perante a autoridade judicial: [...] Tivemos um entrevero, tivemos uma discussão na questão do trânsito, mas de forma alguma, nem olhando pra mim, nem no pior da minha ação, mais exitosa, jamais passa pela minha cabeça agredir, ameaçar, até essa questão de tratar mal. Tanto é porque na data dos fatos, eu terminando o serviço policial militar, retornando pra minha casa, pra minha cidade de origem, eu estava com artefatos de trabalho, eu estava com um fuzil calibre 12, a minha pistola na cintura, em momento algum usei isso de ameaça contra a minha ex-esposa, jamais, muito pelo contrário, ela é uma pessoa que ela precisa ser, eu tinha falado isso pra ela, ela precisa ser honrada, ela precisa ter saúde, ela tem que levar adiante a questão das filhas; nossa convivência era convivência boa, a nossa família era pautada pela ética, pelo respeito, tanto é que em função desses 15 anos, a minha família me ajudou a ter uma boa conduta na polícia. [...] [...] Eu sou uma pessoa que eu me considero tranquilo, ético, eu tento levar a instituição à risca, mas infelizmente, doutora Camila, aconteceu esse episódio na minha vida, um episódio que eu não esperava, correto? [...] infelizmente esse episódio me tirou o quê? Me tirou um distanciamento em relação à questão das minhas filhas. Ninguém sabe disso. [...] Infelizmente agora, por determinação judicial, eu tô distanciado das minhas filhas, mas eu espero o mais breve possível encerrar estas questões, para me ter o direito, eu nem vou lá, vou pedir para o Conselho tutelar, fazer uma intervenção, para me dar um abraço nas minhas filhas [...] Que no dia dos fatos não proferiu ameaça, não. Ameaça de forma alguma. Tem até porque tem a questão lá do vídeo, né? [...] Vossa excelência, assim que eu terminei o plantão policial-militar em Capinópolis, a doutora Camila mora em Capinópolis. Eu tenho que sair de Cachoeira Dourada, trabalhar em Capinópolis, que é 20 quilômetros de distância, para eu não trabalhar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sozinho. Correto, vossa excelência? No meu retorno, eu voltar para Cachoeira Dourada, eu estava sozinho, cinco horas da manhã, e eu fui ultrapassado, ultrapassado da faixa contínua por minha ex-esposa, mas eu não sabia que era ela. E a hora que ela me ultrapassou, a minha ex-esposa ziguezaguiou, e aquilo chamou a minha atenção. Eu fiquei com medo, sozinho, estouro de caixa, quadrilha, toda a vida destaquei em Cachoeira Dourada, por 15 anos, eu fui vítima de quatro, de quatro assaltos a caixa eletrônico [...] Que o encontro na estrada foi mera coincidência. Quando eu fui ver que era a minha ex-esposa, eu fiquei até mais tranquilo referente ao medo. Quando eu vi que era a minha ex-esposa, eu relaxei. Relaxei, nossa, me ultrapassa, faz zigzague, depois... Que nesse momento foi ela que falou com o declarante, ela falou assim, não, porque você vai me abordar? Falei, não, não tem necessidade de abordar. Distância de velocidade reduzida e os vidros abaixados. Aí, deu pra me ouvir ela falando, você vai me abordar? Eu respondi, não vou te abordar, eu te conheço. Então, assim, não abordei, não fiz multa, não enquadrei, não fiz nenhuma atitude na condição de policial militar com relação àquela incógnita. Até então, eu não sabia que era a minha ex-esposa, mas eu já estava preparado, eu estava preparado, eu fiquei, não é porque eu estou diante dessa situação, não, eu não sabia que era a minha ex-esposa [...] Do emparelhamento da viatura com a minha ex-esposa, no primeiro momento, foi no sentido de me resguardar, proteger a polícia, a viatura, o armamento e a minha integridade. Eu agradeci o nosso Senhor Jesus Cristo, agradeci o Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque eu poderia muito bem ter usado um preceito policial militar. Já pensou, Vossa Excelência, se eu tivesse com a minha ex-esposa, com a arma, como é que eu ia explicar? Então, eu, num primeiro momento, eu fiquei com medo, porque a gente trabalha sozinho, eu não quero mais trabalhar sozinho [...] – (Evento 30 –VÍDEO9 – Processo Originário) (Destaque-se). Sob o crivo do contraditório, a testemunha Sgt PM Daniel Guimaraes de Oliveira contou que: [...] Que trabalha como agente de informação da seção de inteligência; que não participou dos fatos no dia, tomou conhecimento fazendo a leitura da ocorrência; que participou de um CEDMU e o seu CEDMU foi responsável pela análise da transgressão disciplinar referente a este fato; que fizeram análise apenas posterior do fato; que no dia em si não participou de nenhuma das diligências; [...] administrativamente, por totalidade de votos, o CEDMU sugeriu pelo enquadramento disciplinar do militar [...] – (Evento 30 – VÍDEO6 – Processo Originário). Na fase judicial, a testemunha Sgt PM Kelen de Cassia Gomes, por sua vez, contou: [...] Que não participou da ocorrência, que é da equipe da patrulha de prevenção de violência doméstica, então após ocorrido todo o fato fizeram as visitas que são de praxe da equipe; [...] que toda a situação que ocorreu foi tranquilizada, não teve mais problema de atrito entre eles, acompanharam durante bastante tempo os dois e acalmou [...] – (Evento 30 – VÍDEO7 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por fim, ouvido em sede judicial, a testemunha Cap PM Henrique Silva Lins relatou que comandou o réu durante quatro anos e que ele nunca lhe trouxe qualquer tipo de problema ou transtorno. Pontuou que esse é o primeiro fato sobre a vida pessoal do acusado que tomou conhecimento (Evento 30 – VÍDEO4 – Processo Originário). Após o minucioso cotejo do acervo probatório, julgo que não há provas robustas para comprovar o dolo específico, nem de que o dano emocional suportado pela vítima foi significativo. Conforme se extrai dos autos, o acusado estava retornando para sua casa na cidade de Cachoeira Dourada/MG, após o término do seu turno de serviço na cidade de Capinópolis/MG, quando se deparou com a ofendida na rodovia no mesmo sentido e, em seguida, iniciaram uma calorosa discussão. Vê-se, ao que parece, que a vítima e o réu se encontraram por acaso, não existindo provas de que ele pretendeu ou planejou abalar psicologicamente a sua ex-esposa. Registro que não há dúvida quanto ao entrevero ocorrido entre ambos, o qual está parcialmente registrado na mídia audiovisual juntada aos autos (Evento 9 – VÍDEO2 – Autos n. 2000130-89.2024.9.13.0002). Todavia, do exame do feito, percebe-se que a discussão entre as partes foi motivada por questões familiares, típicas do contexto de separação litigiosa que estavam vivenciando, sendo possível constatar, da gravação, inclusive, a discussão sobre o atraso no pagamento de pensão alimentícia. Conquanto o réu admita que tenha ocorrido o desentendimento com a sua ex-esposa, negou qualquer intenção de subjugar emocionalmente a ofendida. Assim, entendo ser inviável concluir, seguramente, que, ao perpetrar a conduta que lhe foi imputada, a intenção do apelado era de causar dano emocional à vítima, ou seja, não ficou cristalinamente evidenciado nos autos o desígnio de agredi-la psicologicamente. Não bastasse, não se pode concluir do acervo probatório que a ofendida tenha sofrido dano emocional expressivo. É cediço que toda violência contra a mulher, incontestavelmente, gera dano emocional à ofendida, porém, para a configuração do tipo penal em exame, deve ser devidamente comprovado o sofrimento emocional significativo. No caso, durante a oitiva da vítima em juízo, não foi possível extrair evidências concretas de que os fatos tenham causado acentuado prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação da vítima, sendo oportuno registrar que, durante a instrução, sequer houve qualquer produção de prova nesse sentido. A filmagem apresentada por ela não demonstra expressiva alteração emocional ou qualquer indício de medo ou abalo psicológico extremo. Pelo contrário, conforme consignado pelo julgador sentenciante, “o que se extrai da filmagem é que ela se encontrava emocionalmente equilibrada, sem esboçar medo e abalo psicológico, mas tão somente reafirma a necessidade do acusado ‘pagar a pensão’, ou seja, tratou-se apenas de uma discussão isolada, em que ambas as partes rebatiam as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 provocações de maneira proporcional, em virtude de uma suposta pensão, que, no entender da ofendida, se encontrava em atraso” (Evento 33 – Processo Originário). Não desconheço que o relatório médico redigido no dia dos fatos relatou que a vítima estava abalada emocionalmente, sendo, inclusive, plenamente compreensivo, porém não há perícia nos autos e, durante a instrução processual, não foi produzida prova nesse sentido. Como supramencionado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial vem-se consolidando-se no sentido de que, embora seja recomendável, por ser capaz de identificar e diferenciar a existência, a natureza e a extensão de eventual dano suportado pela vítima, a perícia é prescindível para a demonstração do crime em comento. Todavia devem existir provas consistentes, seguras e robustas do significativo dano emocional causado pelo réu, o que não verifiquei no caso, em razão da escassez de provas. Inclusive, o réu e a vítima afirmaram que não tiveram mais nenhum tipo de contato, e a testemunha Sgt PM Kelen de Cassia Gomes, integrante da equipe da patrulha de prevenção de violência doméstica que acompanhou o caso durante um relevante período, relatou que a situação foi tranquilizada e que não existiu mais atrito entre o ex-casal. Assim, é perceptível a insuficiência de provas quanto ao dolo específico, bem como não se revela possível saber se o dano emocional sofrido pela vítima foi significativo a ponto de configurar o delito em questão. Registro que não estou dizendo que a ofendida não sofreu consequências em virtude do suposto contexto de violência doméstica, porém, no caso, a acusação não cumpriu com o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Portanto, não sendo as provas colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelado, cabe invocar o princípio in dubio pro reo, a fim de que seja mantida a improcedência da denúncia. A propósito, a 9ª Câmara Especializada do TJMG decidiu nesse sentido em casos similares: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE. Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima faz-se necessário outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.276447-0/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 19/02/2025, publicação da súmula em 20/02/2025) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147 E 147-B, DO CP. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ARTIGO 147-B DO CP). ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. CRIME MATERIAL. RESULTADO NATURALÍSTICO NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. RÉU ABSOLVIDO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA, MATERIALIDADE DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, foi criado com o objetivo de tipificar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à ofendida, mulher, em âmbito doméstico e familiar. 2. Por se tratar de delito material, exige-se, para a tipicidade delitiva, prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções. 3.Deve ser mantida a condenação lançada uma vez que materialidade quanto a autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e com observância ao devido processo legal. 4.A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (Precedentes deste eg. TJMG e do c. STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.066266-0/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PELO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA - INOCORRÊNCIA - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER - ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Inviável o acolhimento da tese absolutória, quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a autoria e materialidade do delito do art. 24-A da Lei 11.340/06 imputado ao apelante. O consentimento de aproximação da ofendida não afasta a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva, já que a tipificação do delito tutela a Administração da Justiça e tem como sujeito passivo o Estado. Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima faz-se necessário outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.198471-9/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023) (Destaca-se). Além disso, o Direito Penal deve ser aplicado como ultima ratio, ou seja, apenas quando não houver outros meios eficazes no ordenamento jurídico para a solução do conflito. No presente caso, a esfera administrativa já adotou medidas suficientes para resolver a situação, como a transferência do apelado para outra cidade, fato que restabeleceu a harmonia e evitou novos desentendimentos entre as partes. Conforme consignado pelo juízo a quo, na sentença: [...] Os fatos ora tratados já renderam consequências negativas para o acusado em âmbito administrativo, tendo como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 resultado a sua transferência do destacamento de Cachoeira Dourada, pertencente ao 54° BPM, para a cidade de Uberlândia, 17° BPM, em uma distância razoável da ofendida e das suas filhas. A testemunha 1° Sgt PM Daniel Guimaraes de Oliveira relatou que participou da votação no CEDMU referente à SAD do acusado, que, à unanimidade dos votos, decidiu pelo enquadramento administrativo dele, ocasionando sua transferência (evento 30, VÍDEO6). O que se percebe é que o ato administrativo se mostrou suficiente para os fatos e para colocar fim a qualquer outro desentendimento entre o acusado e a ofendida, sendo certo que o direito penal é sempre a ultima ratio do ordenamento jurídico [...] – Evento 33 – Processo Originário. Assim, entendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau que absolveu o recorrido do delito tipificado no artigo 147-B do CP, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que nega provimento ao recurso ministerial. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso ministerial e manter a sentença absolutória de primeira instância. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator